Tribunal: TJES
Processo: 5006599-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006599-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE
COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE PRONÚNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal consistente na negativa de participação do paciente, foragido, em audiência de pronúncia, designada para o dia 14/05/2025, por meio de videoconferência, nos autos da ação penal nº 5009284-03.2024.8.08.0035. Sustenta-se ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e ao art. 185, § 2º, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão judicial que indeferiu a participação de réu foragido em audiência de pronúncia por videoconferência, à luz do direito ao contraditório, à ampla defesa e da possibilidade de atos processuais virtuais prevista no art. 185, § 2º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea, conforme os arts. 311 a 316 do CPP.

4.
A decisão que indeferiu a participação remota está devidamente fundamentada e baseia-se na condição de foragido do paciente, que deliberadamente se recusa a se submeter à jurisdição estatal.

5.
A jurisprudência do STJ admite a realização de atos por videoconferência, mas não assegura esse direito a réus foragidos que não demonstrem vontade de regularizar sua situação perante o juízo.

6.
O princípio da lealdade processual veda que o acusado se beneficie de sua própria condição de foragido para pleitear participação virtual em atos judiciais, sob pena de comprometimento da autoridade jurisdicional e incentivo à subversão da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Réu foragido não possui direito subjetivo à participação por videoconferência em audiência de instrução e julgamento.

2. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar remotamente de atos processuais.

3. A negativa de participação virtual devidamente fundamentada não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 185, § 2º, 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 203.120/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJe 10.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 914.007/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006599-94.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vi
la Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta que o indeferimento da participação virtual do paciente viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), bem como o art. 185, § 2º do Código de Processo Penal, que admite a realização de interrogatórios e outros atos por videoconferência quando houver motivo relevante.

Alega ainda, que o uso de tecnologia deve ser admitido mesmo para os réus foragidos, como forma de viabilizar a continuidade do processo e o exercício do direito de defesa.

Forte nestes argumentos, pugn
a

pelo deferimento da medida liminar para que o paciente possa participar da audiência de pronúncia remotamente, designada para o dia 14/05/2025 nos autos do processo nº 5009284-03.2024.8.08.0035.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar os elementos colacionados aos presentes autos, verifico que a Decisão impugnada (ID 13426883) está devidamente fundamentada.

A negativa do juízo de origem não se deu por arbitrariedade, mas sim, em razão da condição do paciente, que se encontra foragido, o que implica deliberada recusa em se submeter à Jurisdição Estatal. Não havendo, assim, ilegalidade ou abuso do poder evidente.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer o uso da videoconferência em hipóteses específicas, como réu preso, mas não impõe ao Poder Judiciário o dever de deferir a participação do acusado, que, mesmo foragido, não demonstra disposição concreta em se apresentar voluntariamente à Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUTODEFESA. DIREITO À AUDIÊNCIA E DE PRESENÇA. DIREITO DISPONÍVEL. PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

[...]

3. Constitui fundamento suficiente para negar participação telepresencial em audiência marcada presencialmente o fato de o réu estar foragido.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 203.120/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

5. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Réu foragido não possui direito à participação em audiência de instrução e julgamento por videoconferência. 2. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 185, §2º; CPP, art. 565.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.382/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no HC 838.136/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j.

26.02.2024.

(AgRg no HC n. 914.007/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Admitir a participação remota do réu foragido, sem que haja entrega às autoridades ou requerimento de regularização da situação processual, comprometeria a própria autoridade jurisdicional, fragilizando o sistema de persecução penal e incentivando condutas de subversão à ordem judicial.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)